Tribunal: TJBA
Processo: 0001651-89.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001651-89.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Advogado(s)
:
DORA ANALI DOS SANTOS SANTOS, GRAZIELLA RIBEIRO MARQUES, MELLINA ARGOLO MUNIZ FERREIRA, MAIRA COSTA MACEDO

APELADO: CONDOMINIO SOLAR DAS GAIVOTAS

Advogado(s)
:
MARIA VALERIA CARNEIRO SOUSA, IGOR ALCANTARA BRITO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou extinto sem resolução de mérito o pedido de obrigação de fazer, por perda superveniente do objeto (art. 485, VI, do CPC), e improcedentes os pedidos indenizatórios, condenando integralmente a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade. A apelante sustenta violação ao art. 86 do CPC, pleiteando o reconhecimento da sucumbência recíproca e a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer e da improcedência dos pedidos indenizatórios, é cabível a aplicação exclusiva do princípio da causalidade ou se deve ser reconhecida a sucumbência recíproca; (ii) estabelecer se é possível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o princípio da causalidade ao pedido de obrigação de fazer extinto sem resolução de mérito, pois a ré promove os reparos somente após o ajuizamento da ação, dando causa à instauração do processo, nos termos do art. 85, §10, do CPC.

O autor sucumbe integralmente quanto aos pedidos autônomos de indenização por danos materiais e morais, julgados improcedentes com resolução de mérito, o que caracteriza derrota substancial em parte relevante da demanda.

Havendo cumulação de pedidos e resultado processual misto, impõe-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, conforme art. 86 do CPC, sendo indevida a imputação integral das despesas à ré.

Em que pese requerido pela apelante quanto à sua condenação nos ônus sucumbenciais, não se admite a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa é elevado, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §2º, do CPC, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076.

Mantém-se o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo o montante ser distribuído na proporção de 50% para cada parte, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º, 10 e 14; 86; 485, VI; 487; 931; 937, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.076; TJBA, Apelação nº 8000674-33.2017.8.05.0258, Rel. Gustavo Silva Pequeno, j. 12.11.2024; TJBA, Apelação nº 0501194-27.2014.8.05.0113, Rel. Jose Luiz Pessoa Cardoso, j. 17.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001651-89.2012.8.05.0080
, em que figuram como apelante L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e como apelado CONDOMINIO SOLAR DAS GAIVOTAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .